Tribunal: CARF
Processo: 10640.005282/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005282/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.044 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNANDO HALFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos não tem valor absoluto para comprovação do efetivo pagamento de
despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 20 de outubro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.701,30, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 18.278,01.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) é proprietário de imóveis e recebe o repasse dos aluguéis em
dinheiro;
b) efetua pagamentos com esse dinheiro recebido, incluindo consultas
médicas; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005282/2008-15
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005282/2008-15

c) requer que seja retificado o valor correspondente ao pagamento
feito à Sul America Seguro Saúde, lançado em sua declaração de
maneira errônea.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) informe
de rendimento Sul América Seguro Saúde (fls. 24); (ii) certidão de nascimento (fls. 39 e 41); (iii)
comprovantes de pagamento em nome da Faculdade Metodista Granbery (fls. 43 a 71); (iv) nota
comprovantes de pagamento em nome da Associação Pedagógica Parsifal (fls. 73 – 77 a 87); (v)
recibos e declarações médicas (fls. 75 – 89 a 109 – 117 a 127).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Truma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-31.469 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento como solicitado em
diligência.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não tem como comprovar o efetivo pagamento uma vez que foi feito em
dinheiro em espécie, advindo de aluguéis;
b) a Receita Federal está “tirando o direito de livre escolha do cidadão, impondo
a ele a forma como deverá ser feito seus pagamentos”;
c) aponta que a maneira hábil e indiscutível de se comprovar um pagamento
realizado em espécie é através do recibo de pagamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Elizandra Cristina Almeida do Carmo (10.000,00),
Cristiane Fernandes Matos (2.000,00) e Érika de Oliveira Tudesco (R$ 4.000,00) da base de
cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005282/2008-15

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005282/2008-15

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Dessa forma, cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento sempre
que solicitado pela autoridade fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital